Tribunal: CARF
Processo: 10825.000676/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000676/2004-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.607 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
NASSER IBRAHIM FARACHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Descabe em sede de instância administrativa a discussão acerca da
constitucionalidade de leis, matéria sob a qual tem competência exclusiva o
Poder Judiciário. Observância da Súmula CARF no 02.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos
patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o
contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
TITULARIDADE DA CONTA.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros. Observância da Súmula CARF no 32.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos,
prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base
em depósitos bancários, cuja origem em rendimentos já tributados, isentos e
não tributáveis o sujeito passivo não comprova mediante prova hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000676/2004-95
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, tendo em vista omissão de rendimentos caracterizada por:
i.
Acréscimo patrimonial a descoberto. De acordo com o Termo de
Constatação Fiscal (e-fls. 14-18), foi integralizado, em 28/05/199, o
capital social da empresa denominada Acumuladores Ajax Ltda, no valor
de R$ 856.859,00, não justificado pelos rendimentos do contribuinte no
período;
ii.
Depósitos bancários de origem não comprovada. De acordo com o Termo
de Constatação Fiscal, o contribuinte efetuou, nos meses de julho a
setembro de 2000, depósitos em caderneta de poupança mantida em seu
nome, no valor total de R$ 1.149.486,33, sem ter comprovado a origem
dos recursos.
Quanto aos depósitos bancários, esclarece a fiscalização que o contribuinte
afirmou que esses recursos pertenciam à empresa Acumuladores Ajax Ltda, tendo como origem
suas atividades operacionais. Os valores foram então transferidos para conta corrente do
contribuinte, gerando saldos que possibilitaram pagamentos para o Sr. Adalberto Mansano, para
cumprimento do acordado em ação ordinária para apuração de haveres.
Todavia, a explicação não foi aceita a título de comprovação da origem dos
depósitos.
Ciência pessoal do auto de infração em 13/05/2004, conforme data no Termo de
Constatação.
Impugnação (e-fls. 329-350) apresentada em 11/06/2004, na qual o contribuinte
alega que:
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

 A integralização de capital na empresa Acumuladores Ajax se deu com os lucros
distribuídos pela empresa, consubstanciado nos seguintes lançamentos
contábeis:
 Pela redução de capital (saída do sócio Adalberto Mansano)
D – Capital Social
C – Exigível a Longo Prazo
 Pela atribuição de capital ao sócio remanescente
D – Capital Social a integralizar
C – Capital Social
 Pela distribuição de lucros
D – Lucros Acumulados
C – Lucros Creditados
 Pelo desembolso do lucro
D – Lucros Creditados
C – Caixa
 Pela integralização de capital
D – Caixa
C – Capital Social a integralizar
Quanto aos depósitos bancários
 embora possa haver uma certa confusão entre o sócio de uma empresa e a própria
empresa, juridicamente são pessoas completamente distintas.
 por deliberação dos sócios representativos da maioria do capital social, a
eventual proteção do direito subjetivo do sócio excluído dar-se-á, no campo
das obrigações, contra a pessoa jurídica
 Tanto é que a AÇÃO ORDINÁRIA PARA APURAÇÃO DE HAVERES,
conforme consta da petição de fls. 160/167, teve por pólo passivo a pessoa
jurídica ACUMULADORES AJAX LIMITADA e não a pessoa do
Impugnante e nem tampouco o outro sócio quotista
 própria empresa Acumuladores Ajax Ltda., em atendimento à intimação de fls.
111, esclarece que “os cheques relacionados referem-se aos valores
complementares repassados ao senhor Adalberto Mansano, decorrentes da
Ação Ordinária para Apuração de haveres
 nenhuma dúvida persiste que a verdadeira titular da conta n° 282699-5, Agência
0102, do banco BCN S/A é a empresa Acumuladores Ajax Ltda.
 há o autoreconhecimento da titularidade da conta acima referida pela
Acumuladores Ajax Ltda., confonne consta da declaração contida no
documento de fls. 33.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

 de se esclarecer que os depósitos efetuados na cademeta de poupança no banco
BCN S/A. trata-se de mero procedimento administrativo não só desse banco,
como também dos demais. É de costume das instituições financeiras
transferirem para a conta de poupança ou outras aplicações os saldos de
depósitos a vista não utilizados.
 nenhum sentido teria a aplicação em caderneta de poupança se no mesmo dia
haveria a emissão dos cheques de mesmo valor,
 Foge da realidade uma tributação, nesse ano, de um ganho adicional de R$
1.149.486,33 atribuído pela Fiscalização sem que, em contrapartida, houvesse
um substancial aumento patrimonial. E isto não ocorreu.
 A própria Fiscalização aceitou que os pagamentos dos haveres do sr. Adalberto
Manzano foram efetuadas pela Acumuladores Ajax Ltda.
Quanto à tributação de depósitos bancários
 a jurisprudência administrativa, por meio do Conselho de Contribuintes, última
instância para a solução da lide no campo administrativo, posicionava,
unanimemente, no sentido de que depósitos bancários não constituíam fato
gerador do imposto de renda. Conseqüentemente , o art. 42 da lei já referida
instituiu uma nova hipótese de incidência do imposto de renda ao detenninar
que o valor dos depósitos bancários que não tiver a sua origem comprovada é
considerado omissão de receitas.
 a tributação do valor dos depósitos bancários como omissão de receitas já se
vicia desde a sua fonte, posto que a sua determinação como fato gerador do
imposto de renda somente seria cabível por meio de lei complementar.
Quanto à verdade material
 a atividade fiscal teve o seu fundamento em base diferente do real acontecimento
dos fatos efetivamente ocorrido nas duas situações.
 as peças processuais indicam que a situação financeira e patrimonial do
Impugnante não tem a mínima compatibilidade com os rendimentos que a
Fiscalização pretende atribuir.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro
julgou a impugnação, a considerando improcedente. Decisão (e-fls. 370-379) tendo os seguintes
fundamentos principais:
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto:
 A Fiscalização utiliza a informação contida no Instrumento Particular de
Alteração do Contrato Social da sociedade Acumuladores Ajax Ltda;
 Nasser Ibrahim Farache integraliza, em moeda corrente, o total de 856.859 cotas
sociais no valor total de R$ 856.859,00. E um documento particular que,
arquivada na junta, se toma público e em relação ao qual se deve creditar
grande valor probante.
 Na apreciação das provas, o documento apresentado pela autoridade lançadora,
relativo à aquisição das cotas sociais pelo impugnante, se sobrepõe, às largas,
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

às cópias do livro diário da sociedade, por se tratar de alteração contratual
levada a arquivo na Junta Comercial e assinada pelos sócios.
Quanto aos depósitos bancários:
 total desapreço do contribuinte a um dos princípios basilares da contabilidade
que é o Princípio da Entidade, segundo o qual o patrimônio de uma empresa
jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou proprietários.
 esta opção pela confusão de patrimônios, diga-se ilegal, dificulta sobremaneira a
instrução probatória no processo e acaba se tomando um obstáculo para o
contribuinte, já que lhe cabe, in totum, o encargo da produção das provas do
que alega. Apesar de dificil, o ônus desta comprovação é, exclusivamente, do
impugnante.
 Cabe ao impugnante trazer aos autos documentos que possibilitem a
identificação de que os recursos se originaram na atividade desenvolvida pela
pessoa jurídica e não justificar a origem com o destino dado. Ademais, não há
nada nos autos que possibilite a comprovação de que a conta poupança possua
vínculo com a conta corrente mencionada como de uso da pessoa jurídica.
Quanto à tributação de depósitos bancários
 A autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado,
deve limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
observância da norma legal a outros preceitos legais e ao disposto na
Constituiçao.

Ciência do Acórdão em 01/09/2008, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.383)
Recurso voluntário (e-fls. 390-404) apresentado em 23/09/2008, no qual o
contribuinte basicamente reitera as alegações da impugnação, postulando pelo reconhecimento
da inconstitucionalidade da legislação, inexistência de acréscimo patrimonial, conta bancária de
titularidade da pessoa jurídica e aplicação do princípio da verdade material. Acrescenta ainda
que:
 Como se argumentou na impugnação, a captação de recursos de terceiros,
hodiernamente, só é possível após a análise da situação patrimonial do
tomador, na medida em que ela reflete o grau de solvência, que possui íntima
relação com o patrimônio líquido da empresa.
 A saída do sócio Adalberto Manzano representou, na época, uma diminuição do
patrimônio líquido no montante de R$ 856.859,00, mediante redução de
capital.
 A não reposição imediata do capital era uma questão de sobrevivência da própria
empresa, na medida em que a sua operacionalidade dependia em muito de
capital de terceiros.
 Tal necessidade é exposta literalmente na alteração contratual, pois na cláusula
primeira (da exclusão do sócio, fls. 45) consta que “Para que não se configure
redução do Capital Social, o sócio NASSER IBRAHIM FARACHE, já
qualificado, subscreve e integraliza no ato em moeda corrente do país, o valor
referente as cotas do sócio excluído.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

 a fiscalização utilizou-se de dois pesos e duas medidas. Para apurar a omissão de
rendimentos do recorrente ela utilizou-se do 5° lançamento, que representa a
entrada do dinheiro em caixa da pessoa jurídica (débito na conta caixa) e ao
mesmo tempo a integralização do capital pelo recorrente. Para efeitos de
tributação, ela deslocou o aspecto temporal desse lançamento de 07/12/1999
para 28/05/1999.
 Contudo, não considerou o 4° lançamento que trata de um haver do recorrente
junto à pessoa jurídica, fato contabilizado em 06/12/1999. Pela lógica do
procedimento fiscal, este lançamento também deveria ser deslocado para
28/05/1999.
 A integralização do capital poderia ser feita sem a passagem contábil do dinheiro
para o recorrente. Assim, o 4° e o 5° lançamentos são totalmente prescindíveis.
Bastaria que o aumento de capital fosse efetivado pela incorporação do lucro
acumulado.
 todo o histórico processual, principalmente no que se refere a confissão da
pessoa jurídica, não contestada pela autoridade fiscal, e pelos documentos
apresentados, indicam, induvidosamente, que a verdadeira titular da conta n°
282699-5, Agência 0102, do banco BCN S/A éa empresa Acumuladores Ajax
Ltda.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Pressupostos de admissibilidade
A ciência do Acórdão foi dada 01/09/2008 e o recurso voluntário foi apresentado
em 23/09/2008. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação de regência, razão pela qual não deve ser deve ser conhecido.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

Inconstitucionalidade de leis
Antecipadamente, cumpre esclarecer que, em havendo fundamento legal para a
incidência tributária, não cabe aos órgãos de julgamento administrativo negarem vigência a leis
ou decretos com base na alegação de violação à Constituição Federal ou ao Código Tributário
Nacional, CTN, pois isso implicaria juízo de inconstitucionalidade, privativo do Poder
Judiciário.
Assim, não se apreciam quaisquer alegações de inconstitucionalidade, também em
razão da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto 70.235/72, norma que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

No âmbito do CARF, esse entendimento está pacificado e consubstanciado na
Súmula CARF no 2, de observância vinculante:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Princípio da verdade material – Presunções legais
O recorrente tece considerações acerca do princípio da verdade material. Cita
doutrina sobre o assunto.
Com efeito, precedentes desse Conselho se fundamentam no referido princípio de
direito administrativo, pelo qual a Administração – em respeito também ao princípio da
legalidade - não fica limitada ao formalismo estrito da legislação processual.
No âmbito do processo fiscal, não raramente o princípio é suscitado, tendo em
vista que a notória complexidade do sistema jurídico-tributário torna comum a existência de
erros meramente formais - especialmente no preenchimento de obrigações acessórias -, a falta de
detalhamento das defesas administrativas e a apresentação de provas a destempo, levando à
flexibilização de algumas regras processuais.
No entanto, não se deve confundir um princípio que está a serviço do direito
processual com as regras do direito material tributário, pois - via de regra - a verificação da
incidência tributária se dá por meio de consulta a documentos. Assim como a lei não exige do
Fisco o controle ininterrupto in loco da saída de mercadorias de um estabelecimento – prevendo
o cumprimento de formalidades como emissão de nota fiscal, conhecimento de transporte, entre
outras -, também não é necessário que a fiscalização monitore permanentemente os contribuintes
para comprovar recebimento de rendimentos. Observe-se, contudo, que é a própria lei que
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

estabelece o grau de profundidade exigido da autoridade fiscal na comprovação dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário.
Saliente-se, por oportuno, que esses elementos podem ser obtidos pela apuração
da real natureza jurídica dos negócios realizados pelos contribuintes. O fato de não ser preciso
que o Fisco apure todas as ocorrências do mundo real – para descobrir a verdade material -, não
impede que, a partir dos documentos – i.e., das formalidades -, a estes seja dado o correto
enquadramento à luz da legislação tributária.
À vista disso, no acréscimo patrimonial a descoberto a comprovação exigida do
Fisco é a da existência de acréscimos patrimoniais sem correspondência nos rendimentos
declarados, com base no art. 3o, §1o, da Lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

Trata-se, portanto, de desdobramento da hipótese de incidência do imposto sobre
a renda, prevista no art. 43, II, do Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

Comprovado o acréscimo patrimonial por parte da fiscalização, por meio do
cotejo entre os recursos recebidos e os dispêndios efetuados no período pelo contribuinte, a este
compete fazer prova de que tal acréscimo tem lastro em rendimentos tributados, isentos ou não
tributáveis.
Quanto aos depósitos bancários, novamente é a lei que estabelece os requisitos
que o Fisco deve observar para constituição do crédito, dessa vez com amparo no art. 42 da Lei
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

À fiscalização compete, por conseguinte, se certificar do crédito em contas de
depósito ou de investimento em instituição financeira e intimar o contribuinte a comprovar a
origem dos recursos, mediante documentação hábil e idônea. Mais uma vez, é a lei que autoriza
o lançamento fundado somente na comprovação dos depósitos sem justificativa da origem. Não
há, dessa forma, conflito entre as regras relativas aos fatos geradores do imposto (direito
material) e o princípio da verdade formal (direito processual), posto que todos alicerçados no
princípio constitucional da legalidade.

Acréscimo patrimonial a descoberto
A fiscalização informa que o contribuinte integralizou capital na pessoa jurídica
Acumuladores Ajax (doravante denominada Ajax), no valor de R$ 856.859,00, em 28/05/1999.
Entretanto, no período havia auferido rendimentos de somente R$ 10.400,00.
O contribuinte alega que o aporte de capital teve origem em distribuição de lucros
da própria Ajax, porém a fiscalização apurou que essa distribuição se deu posteriormente à
integralização. Logo, a autoridade fiscal concluiu que a integralização de capital se deu com
outros recursos não declarados.
De fato, da alteração do contrato social (e-fls. 45-47) consta que “o sócio
NASSER IBRAHIM FARACHE, já qualificado, subscreve e integraliza no ato em moeda
corrente do pais, o valor referente as cotas do sócio excluído”. No entanto, a distribuição de
lucros, conforme a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ – e-fl
50), ocorreu apenas no 4o trimestre de 1999.
A argumentação do sujeito passivo é a de que teria havido um erro na alteração do
contrato social: o capital social teria sido somente subscrito em 28/05/1999, com a integralização
ocorrendo somente em 30/11/1999. Alegou que os lançamentos contábeis refletiam o que
efetivamente ocorreu, da seguinte forma:
 Em 08/06/1999, pela exclusão de sócio minoritário:
D – Capital social
C – Exigível a longo prazo – Adalberto Mansano
 Em 08/06/1999, pela subscrição de capital:
D – Capital social a integralizar
C – Capital social
 Em 30/11/1999, pela distribuição de lucros:
D – Lucros/prejuízos acumulados
C – Lucros Creditados (conta do exigível a longo prazo)
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

 Em 06/12/1999, pelo pagamento dos lucros distribuídos:
D – Lucros Creditados
C – Caixa
 Em 07/12/1999, pela integralização de capital:
D – Caixa
C – Capital social a integralizar

Apresenta cópias do livro diário e-fls. 351-362.
A análise da documentação dos autos revela que realmente não houve
comprovação da transferência de numerário à pessoa jurídica, por conta de integralização de
capital feita pelo contribuinte. Ainda assim, isso não impede a ocorrência do acréscimo
patrimonial.
Isso porque se verifica da petição inicial da ação de apuração de haveres (e-fls.
163-167), datada de 18/07/1999, que o então sócio Adalberto Mansano foi excluído à revelia da
Ajax, sem o reconhecimento, por parte da empresa, dos exatos valores a que tinha direito.
Assinale-se que na alteração do contrato social consta que os “haveres do sócio
excluído serão apurados em Balanço Especial, de determinação, especialmente elaborado para
este fim”. Dessa forma, depreende-se que os sócios remanescentes não reconheciam a liquidez
da dívida, não sendo possível a determinação dos valores. Tanto é que foi necessário ao sócio
excluído apelar para a via judicial.
Apenas com a homologação do acordo judicial, em 02/08/2000 (e-fl. 68), houve
reconhecimento dos valores a serem pagos, razão pela qual foram emitidas as notas promissórias
(e-fls. 366-368) ao Adalberto Mansano. É dizer, portanto, que o surgimento do passivo nos
valores contabilizados, só se deu com o acordo. Em 08/06/1999 deveria ter sido contabilizada
constituição de provisão em contrapartida do resultado.
Desse modo, no momento em que o contribuinte subscreveu o capital social da
Ajax, não necessitou transferir numerário pelo fato de que os recursos não saíram do caixa da
empresa: o crédito foi na conta do exigível a longo prazo. Nem poderiam, pois a apuração dos
haveres se daria somente posteriormente. E, pelo que alegou o sócio excluído, sequer havia
intenção de desembolso.
Destaque-se que o próprio recorrente admite, em seu recurso, que “a não
reposição imediata do capital era uma questão de sobrevivência da própria empresa, na medida
em que a sua operacionalidade dependia em muito de capital de terceiros.” Ou seja, os recursos
financeiros continuaram no caixa da pessoa jurídica, porém sob gestão do novo sócio subscritor
do capital. Houve, de fato, concomitantemente, subscrição e integralização de capital com
recursos que não deixaram o caixa da empresa.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

Nesse quadro, não há como não reconhecer acréscimo patrimonial do recorrente
no momento da subscrição, pois passou a deter quotas do capital social já integralizadas. A
distribuição de lucros posterior não altera esse cenário, pois esses lucros foram destinados a
então cobrir o passivo com o sócio excluído.
Como as quotas já estavam integralizadas para todos os fins, inclusive registro no
contrato social, surtem seus efeitos para o sócio subscritor: por um lado, a limitação da
responsabilidade; por outro, a integração ao seu patrimônio.
Relembre-se que o art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece como fato
gerador do imposto sobre a renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Tendo o
contribuinte adquirido disponibilidade jurídica de quotas integralizadas, configurada alteração no
seu patrimônio, nascendo a necessidade de ser feita comprovação da origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. Não
havendo essa comprovação por parte do contribuinte, cabível o lançamento do imposto
correspondente.

Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Diz o Termo de Constatação Fiscal que “o contribuinte efetuou, nas datas e nos
valores abaixo relacionados, depósitos na caderneta de poupança n°. 1.666.478-2, mantida em
seu nome, no Banco BCN S/A”, nas seguintes e datas e valores:
Data
Valor
10/07/00
R$ 430.000,00
08/08/00
R$ 355.495,00
08/09/00
R$ 341.991,33
08/09/00
R$ 22.000,00
Nas mesmas datas houve a transferência dos valores para a conta corrente,
gerando saldos que possibilitaram pagamentos ao Sr. Adalberto Manzano, por meio dos
seguintes cheques:
Data
Valor
10/07/00
R$ 365.500,00
10/07/00
R$ 64.500,00
08/08/00
R$ 355.495,00
08/09/00
R$ 54.598,69

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

O contribuinte informou que os recursos pertenciam à Ajax. Quanto aos cheques,
informou que se referiam a valores repassados por conta de Ação de Apuração de Haveres.
Entendeu a fiscalização que
Embora o contribuinte tenha alegado que esses recursos pertenciam à empresa
Acumuladores Ajax Ltda e que tinham como origem suas atividades operacionais, tais
como, o faturamento e o desconto de duplicatas, documento de fls. /126/134 , sua
alegação não foi provada. Além disso é, no mínimo, estranho que a empresa deposite a
receita proveniente de suas atividades em caderneta de poupança, sobretudo quando esta
é mantida em nome do seu sócio controlador.
(...) o acordo estabelece, em suas cláusulas 1a e 2a, que o fiscalizado, Sr. NASSER
IBRAHIM FARCHE, pagará ao Sr. Adalberto Mansano, o valor de R$ 1.925.912,00,
em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$ 53.497,55.
Portanto, é do contribuinte e não a empresa todo ônus decorrente da alteração societária.

O recorrente alega, em síntese, que a ação impetrada pelo sócio excluído foi
contra a Ajax. Afirma que documentos (cheques, notas promissórias) foram assinados pelo
contribuinte na qualidade de representante da pessoa jurídica. Ressalta que a Ajax foi intimada a
comprovar as obrigações liquidadas por meio dos cheques, o que indica que a movimentação
financeira na conta é pertencente à pessoa jurídica.
Em que pese a discussão acerca da utilização de recursos da conta corrente, é
necessário atentar que o crédito tributário foi constituído em nome do contribuinte por conta da
presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96. Tendo a fiscalização constatado créditos em conta de
investimento (poupança) - conforme extratos de e-fls 60-64 - sem comprovação de origem por
parte do titular da conta, cabível o lançamento do imposto em nome desse mesmo titular.
É irrelevante, portanto, a destinação dos valores: para afastar a presunção legal é
necessário que o titular da conta comprove sua origem.
A linha de argumentação do recorrente é, contudo, tentar deslocar a sujeição
passiva, alegando que a Ajax é a real titular da conta bancária. Em relação a créditos no Banco
Mercantil do Brasil, também objeto da auditoria, a fiscalização aceitou o esclarecimento, por
conta de declaração obtida desse mesmo banco (e-fl.32) certificando que todos os créditos eram
oriundos de desconto de duplicatas.
Todavia, no que tange aos créditos no Banco BCN - que serviram como base de
cálculo do imposto -, o contribuinte não teve igual sorte. Até mesmo porque, em um primeiro
momento, apresentou somente declaração da própria Ajax assinada por técnico em contabilidade
(e-fl. 33), informando que a conta corrente do Banco BCN pertencia à empresa, em conflito com
documento emitido pelo próprio banco (e-fl.82).
Note-se que já havia a pretensão de imputar a titularidade da conta à pessoa
jurídica durante o procedimento fiscal: em resposta a intimação (e-fl. 113), datada de
13/02/2004, o sujeito passivo alegou estar impossibilitado de fornecer as informações
requisitadas e requereu o envio dos termos à Ajax, apesar de ser sócio da pessoa jurídica.
Apresentou as informações, contudo, em 12/03/2004, atendendo ao reenvio do mesmo termo.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

Como seria de esperar, o recurso voluntário cita o envio do termo à Ajax como prova de que esta
era a titular da conta bancária.
No mesmo sentido a menção aos pagamentos da ação de apuração de haveres: o
recorrente se apega à petição inicial da ação (e-fls. 163-167) - na qual a Ajax consta como
requerida - para demonstrar que os pagamentos ao requerente foram feitos pela pessoa jurídica,
em que pese os recursos terem saído da conta no Banco BCN em nome do contribuinte - com
cheques por este emitidos.
Nesse ponto, observe-se que na ação de apuração de haveres há litisconsórcio
passivo necessário entre a sociedade e os sócios remanescentes (Precedente do STJ: REsp
788886 SP 2005/0165148-7). Desse modo, a alegação não auxilia o recorrente, pois do acordo
homologado judicialmente (e-fls. 90-92) consta que “Nasser Ibrahim Farache pagará a Adalberto
Mansano a importância de R$ 1.925.912,00 (hum milhão e novecentos e vinte e cinco mil e
novecentos e doze reais), por seus haveres na sociedade-ré”, indicando que o pagamento se deu
com recursos da pessoa física.
Não obstante, foi apresentado também o livro Razão da Ajax, contendo os
lançamentos contábeis relativos à dívida e aos pagamentos da ação de apuração de haveres.
Veja-se então que os elementos apresentados pelo autuado dizem respeito à
destinação dos recursos financeiros, o que não é suficiente para caracterizar uma titularidade de
fato da conta bancária, mesmo que parte dos recursos tenha se destinado a cobrir despesas da
pessoa jurídica, em desrespeito ao princípio da entidade.
O contribuinte alega que a conta poupança era mero procedimento bancário para
evitar o compulsório exigido pelo Banco Central. No entanto, a poupança de pessoas físicas tem
menores encargos tributários que a das pessoas jurídicas, de modo que o nome do titular da conta
não é mera formalidade, mas acarreta diversos efeitos jurídicos, entre os quais a responsabilidade
pela comprovação dos depósitos perante o Fisco. Em decorrência, não havendo tal comprovação,
considera-se os valores como rendimentos. Não pode o contribuinte afastar tal responsabilidade
com base na destinação dos recursos.
Em resumo, não foi apresentada documentação bastante que comprovasse o uso
da conta pela pessoa jurídica, aplicando-se a Súmula Carf no 32, com o seguinte enunciado:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.

Posto isso, só resta constatar que, em relação aos depósitos na conta bancária,
acima discriminados, o recorrente não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos.
Limitou-se, por meio do documento de e-fl. 126, a aduzir, de forma genérica, que “a origem dos
depósitos que suportaram os cheques emitidos, conforme consta da relação, decorrem das nossas
atividades operacionais tais como o faturamento, recebimento de duplicatas, etc”. Deveria ter
apresentado justificativa e documentação hábil discriminando os depósitos, nas datas e valores
correspondentes.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000676/2004-95

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital